Tribunal: STF
Processo: ARE 1404133
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA. EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA APOSENTADO POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. LEI MUNICIPAL Nº 2.794/93, ARTs. 1º, II, E 21, A PREVER COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS CORRESPONDENTE À DIFERENÇA ENTRE O PERCEBIDO DO INSS E O QUE PERCEBERIA O SERVIDOR SE NA ATIVA ESTIVESSE. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA PROMOVIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 5.079/2011, ART. 15. DIREITO À PERCEPÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE COM O NOVO QUADRO DE CARREIRA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 



    RECURSO DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 40, §§ 2º, 12, 14 e 20; 167, incisos I e II; e 169, caput, § 1º e inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que os dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).



    Ademais, o exame da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Municipais nºs 2.794/1993, 3.852/2001 e 5.079/2011). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente